Tribunal: TJDFT
Processo: 0711975-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis D E S P A C H O No presente agravo de instrumento, a recorrente sustenta a necessidade de recolhimento do mandado de reintegração de posse, com base em afirmado fato novo, consistente na publicação do Edital de Chamamento Público no 59/23, convocando as empresas ex-concessionárias de direito real de uso referentes ao PRÓ-DF I a regularizarem suas situações, com vistas a obterem a revogação do cancelamento administrativo que deu ensejo à cessação do referido direito. Do seu turno, no AI 0748852-42.2023.8.07.0000, anterior ao presente recurso, discute-se a necessidade de dilação de prazo dilatório para a desocupação do imóvel objeto do litígio, conferido antes que se determinasse a expedição de mandado de reintegração de posse. Como se verifica, ambos os recursos, embora versem sobre decisões distintas, proferidas em momentos diferentes, tem por objetivo a permanência da parte recorrente no imóvel, sendo certo que o resultado do presente agravo de instrumento poderá vir a tornar prejudicado o AI 0748852-42.2023.8.07.0000. Diante disso, associem-se ambos os recursos para julgamento conjunto. Após, voltem conclusos. Publique-se. Brasília, DF, em 27 de junho de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator